Tribunal: TJDFT
Processo: 0709512-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709512-28.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LOURDES CONCEICAO SANTANA RECORRIDO: EDITE ASCELINO OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO SIMULADO. EMPRÉSTIMO. AGIOTAGEM. NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Verificado que o julgador expôs seu convencimento de forma fundamentada, aplicando as razões de fato e de direito que o levaram ao julgamento, resta afastada a alegação de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. A teor do disposto no artigo 3o da MP no 2.172-32/2001, a inversão do ônus apenas é admitida quando há indícios de prática de agiotagem, por meio de empréstimo de dinheiro com incidência de juros além do permitido. 3. A suposta prática da agiotagem não restou demonstrada nos autos, ante a ausência de provas documentais a esse respeito, já que a parte agravante se limita tão somente a meras alegações para desconstituir a força probante do contrato entabulado entre as partes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei supostamente violado, aponta equívoco na distribuição dos ônus da prova. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.047.779/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/8/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “rever a conclusão do tribunal de origem - no tocante à distribuição do ônus da prova e à caracterização do dano moral - demandaria o reexame de matéria fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.957.337/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/6/2022). De igual sorte, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “No que tange à interposição do recurso especial pela alínea “c” do permissivo constitucional, convém ressaltar que o recorrente deve cumprir o disposto no art. 1029, § 1o, do CPC/2015, e no art. 255, § 1o, do RISTJ. Assim, considera-se inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial, quando o recorrente não demonstrar o suposto dissídio pretoriano por meio: (a) da juntada de certidão ou de cópia autenticada do acórdão paradigma, ou, em sua falta, da declaração pelo advogado da autenticidade dessas; (b) da citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que o acórdão divergente foi publicado; (c) do cotejo analítico, com a transcrição dos trechos dos acórdãos em que se funda a divergência, além da demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, não bastando, para tanto, a mera transcrição da ementa e de trechos do voto condutor do acórdão paradigma; (d) a indicação dos dispositivos de lei federal com interpretação divergente entre os Tribunais.” (AgInt no REsp n. 1.975.392/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 30/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009